Tribunal: TJSP
Processo: 1009181-92.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2014-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000787812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1009181-
92.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, são apelados ARY GROSSI
(E OUTROS(AS)), ADALBERTO NASSU, ADEMIR VALÉRIO, ANALIA MARIA
GOMES DO CARMO, ANTONIO SIMÃO SOBRINHO, BERNADETE TEREZINHA
SUCKOW VACARO, CARMEN LUCIA CIACCIO DE MARCO, CLEBER PIVA,
DARCI LEPIQUE, DENISE ERCILIA BRASCHI PARISSE, DEOLINDA MARIANO
LESKOVAR,
ELIO
CHAVES,
ELZA
MONTEIRO
NAVARRETE,
GLÓRIA
FRANCISCA DA SILVA, HELENA JORGE KAIRALLA, JACINTO GONÇALVES DA
ROCHA, MAGALY PENHA DE OLIVEIRA SPARANO, MARIA DA CONCEIÇÃO
SANTANA DIEGUES RUAS, MARIA DE FATIMA MAGNO VEIGA, MARIA DO
CARMO SILVA, NADIA REGINA BOTTINO KULPA, OSMAR ORTIZ, ROSA
MAYUMI
OKAZAKI,
ROSA
MELAMED,
WALTER
GIRO
GIORDANO,
WANDERLEY IRIS DONATELLI e WANIA ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 3 de dezembro de 2014.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
2
VOTO No: 16.370 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No: 1009181-92.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM
APELADOS: ARY GROSSI E OUTROS
EMBARGOS À EXECUÇÃO Aplicação da Lei no 11.960
Impossibilidade A regra a ser utilizada é a contida no artigo 1o -
F da Lei 9.494/97, sem contudo observar as regras da Lei no
11.960/09, por ser declarada inconstitucional pelo Plenário do STF
Excesso de execução Inexistência Recurso não provido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo em face de Ary Grossi e Outros, visando o
reconhecimento de excesso de execução, consistente na não observância da Lei
no 11.960/09 no cômputo dos juros de mora e correção monetária.
A r. sentença de fls. 181/182, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos e, via de consequência, carreou ao embargante o
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor dado aos embargos.
Inconformado, apela o Instituto embargante, alegando, em
síntese, ser aplicável a Lei no 11.960/2009, 187/193).
Recurso recebido, processado e com contrarrazões (fls.
196/202).
Acerca do despacho de fl. 211, as partes não se
manifestaram (fl. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
3
É o relatório.
O apelo não merece prosperar.
Com efeito, o Plenário do STF, no julgamento das ADIs
4357 e 4425, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento
do art. 5o da Lei 11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013, ocasião em
que foi definida a sua invalidade.
Nos termos do § 1o, do artigo 475-L, do Código de Processo
Civil,1 considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, indevida a utilização da Lei no 11.960/2009 para fins
de cálculo de juros e correção monetária, em sede de execução.
Sobre o montante da dívida haverá de incidir correção
monetária a partir de quando devidas as parcelas, mais juros moratórios no
percentual previsto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, não se aplicando a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mesmo que a ação tenha sido movida antes ou
depois da sua vigência.
Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado
entendimento pacífico de que o art. 5o da Lei no 11.960/09 possui “natureza
instrumental” e, portanto, incidente sobre os processos em curso, mesmo os
promovidos anteriormente à sua vigência, tal como consta da decisão exarada
nos Embargos de Divergência no REsp no 1.207.197-RS, relatado pelo Ministro
Castro Meira, e também no REsp no 1.205.946-SP, relatado pelo Ministro
1 Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)
[...]
II inexigibilidade do título; (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
4
Benedito Gonçalves, este último julgado pelo regime dos recursos repetitivos,
novo contorno jurídico há de ser seguido, agora com base no derradeiro
posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
O Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4357 e 4425,
decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da
Lei 11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013, ocasião em que definida
a sua invalidade.
Como dito pelo Ministro CELSO DE MELLO, relator da ADI
no 652-5, a declaração de inconstitucionalidade gera um “juízo de exclusão” da
norma, ou seja:
A ativação da jurisdição concentrada do Supremo Tribunal
Federal, deriva do ajuizamento da ação direta de
inconstitucionalidade, enseja a esta Corte o exercício em
abstrato da tutela jurisdicional do direito positivado na
Constituição, autorizando-a a atuar como verdadeiro
legislador negativo (RT 631/227).
A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um
juízo de exclusão, que, fundado numa competência de
rejeição, deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em
remover do ordenamento positivo a manifestação estatal
inválida e desconforme ao modelo plasmado na Carta
Política, com todas as consequências daí decorrentes,
inclusive a plena restauração de eficácia das leis e das
normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional (RTJ
101/503).
Portanto, a par das consequências da declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no 11.960/09 e, da não
modulação temporal dos efeitos desta decisão pelo Plenário do STF, como lhe ra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
5
ranqueado (art. 27, da Lei no 9.869/99)2, convém, neste momento, observar esta
derradeira decisão e fazer aplicar ao caso concreto o texto originário do art. 1o-F,
da Lei no 9.494/97, em verdadeiro efeito repristinatório das ADIs 4357 e 4425,
pois já admitido pela Suprema Corte (ADI 3660-MS e ADI 3148-TO), além de
possibilitado nos casos de medida cautelar pelo art. 11, par. 2o, da Lei no
9.868/993.
Afora tudo isto, ainda convém mencionar a decisão
monocrática exarada pela Ministra Cármen Lúcia, no RE no 747.702-SC, de 4 de
junho de 2013, que, embora esteja a tratar da inconstitucionalidade do art. 100,
par. 12, da CF, com idênticas consequências em relação ao art. 5o, da Lei no
11.960/09, fez regressar os autos do Tribunal de Origem, ante o obstáculo de se
aplicar o “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e, com
isso, adotar outro índice, impondo-se o rejulgamento pelo Tribunal de Justiça
Estadual (SC).
Ora, desta forma, não sendo mais observado o índice da
caderneta de poupança, qual seja, a “Taxa Referencial”, deve-se, então, dar azo
ao que decidido pelo REsp no 1.086.944-SP, relatado pela Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, pelo sistema dos recursos repetitivos, segundo o qual: “O
Superior Tribunal de Justiça tem a questão como pacificada, concluindo que os
juros de mora nas causas ajuizadas posteriormente à edição da MP no 2.180/01,
em que for devedora a Fazenda Pública, devem ser fixados à taxa de 6% ao
ano”.
Quanto à correção monetária, convém dizer, ainda, que
2 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir
os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado.
3 Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da
União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as
informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na
Seção I deste Capítulo.
§ 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação
em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
6
correta é a aplicação com observância da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, com incidência do INPC, sem, contudo, observar os critérios da Lei no
11.960/09.
Portanto, os juros moratórios devem ser calculados à taxa
de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano, desde a citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180/01 sem
observar a redação dada pela Lei no 11.960/09, e a correção monetária, desde a
data em que as parcelas deveriam ser pagas, calculadas pela Tabela Prática do
TJSP.
Ademais, ainda que este Colegiado não desconheça do
julgamento do REsp no 1.270.439-PR, realizado pela 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em 26/06/2013, de relatoria do eminente Ministro CASTRO
MEIRA, e que ratificou a posição já exarada anteriormente por recurso repetitivo
em relação à aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros moratórios,
como também reputou o índice do IPCA para correção monetária, é de se convir
que a derradeira posição sobre o tema já foi proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 e, mesmo
que não modulados os efeitos desta decisão até a presente data, ainda assim
cabível a imediata e eficaz observância desta decisão exarada pelo Plenário do
STF, no julgamento da ADI no 4357 e 4425.
Destarte, a evitar a aplicação do art. 543-C, par. 7o, II, do
CPC4, ou seja, a desnecessidade de novamente examinar tal questão, por meio
de retratação, cabível de antemão confirmar a posição acima suscitada de NÃO
aplicação da Lei no 11.960/09, mesmo que divergente com o REsp no 1.270.439-
PR, julgado pelo sistema dos recursos repetitivo (art. 543-C), por entender que a
derradeira solução da questão já foi proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIs no 4357 e 4425.
4 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial
será processado nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem: (Incluído pela Lei
no 11.672, de 2008).
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do
Superior Tribunal de Justiça. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009181-92.2013.8.26.0053 -Voto no 16370
7
E, com isso, deve-se observar o que contido no art. 543-C,
par. 8o, do CPC5, ou seja, mantida esta posição quanto ao tema acima discutido,
proceder “o exame de admissibilidade do recurso especial”, ante a expressa
manifestação do Colegiado de manutenção da posição divergente do REsp no
1.270.439-PR, para adotar a posição convergente prolatada pelo Plenário do
STF.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
5 Art. 543-C, § 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de
origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. (Incluído pela Lei no 11.672, de 2008).